Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704166-52.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EMERSON DEAN BARBOSA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Qualificadoras. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). 2 - Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação. 3 - É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pela prova produzida em juízo. Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento de testemunhas sigilosas, na delegacia, confirmado pelo depoimento do policial, em juízo, deve ser mantida a decisão de pronúncia. 4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 5 - Recurso em sentido estrito não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido pronunciado, tendo em vista que a sua condenação teria sido fundamentada somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Em sede de extraordinário, afirma violação aos mesmos dispositivos legais com as respectivas teses recursais acima expendidas. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O agente de polícia que participou das investigações, em juízo, confirmou o que disseram as testemunhas sigilosas, que apontaram o acusado como autor do crime. E, na audiência de instrução, a defesa teve oportunidade de confrontar o policial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa” (ID 33842267). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o órgão julgador pode se valer de elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual [...]” (AgRg no HC 653.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/6/2021). No mesmo sentido: AGR no REsp 2022860/DF, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 5/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1341040 AgR/SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/1/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional (...)" (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). A corroborar: ARE 1158085 AgR/PB, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 29/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027